Tribunal: CARF
Processo: 10735.004321/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10735.004321/2008-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.662 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
KYLVYA DE BRITO RIBEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte comprovar a retenção efetuada
pela fonte pagadora.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
APÓS
O
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 33.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde e antes de notificado o lançamento.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.004321/2008-16
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.662 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.004321/2008-16

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 18/20) no qual se apurou a Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF de R$ 2.939,61 referente à fonte pagadora Casa de Saúde Santa
Helena Ltda.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 23/26):
Em sua impugnação de folhas 01 a 02, 0 interessado alega que recebeu rendimentos da
empresa CASA DE SAÚDE SANTA HELENA LTDA, no valor de R$ 25.237,79, e
declarou os valores em sua DIRPF 2006. Os rendimentos são provenientes de ação
judicial trabalhista e junta documentos.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Deve ser mantida a GLOSA de IMPOSTO de RENDA RETIDO na FONTE (IRRF)
declarado pelo sujeito passivo, quando não restar comprovado que houve a retenção.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 08/12/2010 (e-fls. 30), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 29/12/2010 (e-fls. 37/39) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
Ocorre que a suplicante apresentou declaração do Imposto de Renda exercício 2006
com dados incorretos.
Cabe ressaltar que no ano de 2005 a suplicante recebeu indenização trabalhista referente
ao processo de No 00122.2003.014.01.00.4, através de alvará judicial de No 1006/05,
no valor de R$ 22.298,18 (vinte e dois mil e duzentos e noventa e oito reais e dezoito
centavos), já deduzido a parcela do imposto de Renda no valor de R$ 2.939,61 (Dois
mil e novecentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos), com o valor total da
condenação de R$ 25.237,79 (vinte e cinco mil e duzentos e trinta e sete reais e setenta
e nove centavos).
Insta informar que no momento de apresentar a declaração de Imposto de Renda
exercício de 2006, a suplicante, de boa-fé, preencheu de forma equivocada o “campo”
Rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo titular, quando deveria ter
declarado o valor bruto descontado os valores de honorários advocatícios (R$ 5.574,54),
portanto deveria ter declarado o valor de R$ 19.663,25 (dezenove mil e seiscentos e
sessenta e três reais e vinte e cinco centavos), não obstante declarou o valor líquido de
R$ 16.723,64 (dezesseis mil e setecentos e vinte e três reais e sessenta e quatro
centavos), deduzindo a valor do Imposto de Renda retido na fonte (R$ 2.939,61.
Ocorre que, a impugnação apresentada pela suplicante foi julgada improcedente, sob a
alegação que não foi localizado o recolhimento no valor de R$ 2.939,61, e mais, que a
suplicante deveria comprovar a referida retenção.
Nobres Julgadores, o Alvará Judicial de No 1006/05 (anexo), no valor R$ 22.296,18, é
prova suficiente de que a retenção do IR foi efetuado pelo Poder Judiciário, como pode
ser observado pelo acompanhamento processual ora anexado, que foi expedido Alvará
Judicial em favor da Fazenda Nacional de No 1008/05, no valor de R$ 2.939,61.
Desta forma, deve ser reformada a decisão proferida no acórdão de No 04-22.313 da 4a
Turma da DRJ/CGE, que manteve o crédito tnbutário.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.662 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.004321/2008-16

Isto posto, espera que seja concedida possibilidade para suplicante retificar sua
Declaração de Imposto de Renda exercício 2006, para que seja apurado de forma correta
o imposto a ser restituído ou, se for o caso, o imposto á pagar, por ser de mais lídima
justiça!

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se do art. 87 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época dos fatos, que a compensação de IRRF somente é permitida se os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção efetuada pela fonte pagadora.
O julgamento de primeira instância manteve a infração em litígio, cabendo
destacar as razões de decidir sintetizadas nos seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 25/26):
A interessada diz que houve a retenção do imposto de renda retido na fonte e deseja
deduzir este valor em sua DIRPF.
Quanto aos rendimentos tributáveis que devem ser declarados pelo interessado, diz o
artigo 43 do Decreto 3.000/99:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações
por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou
vantagens percebidos, tais como (Lei n° 4.506, de 1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o,
§4°, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória n° 1.769-
55, 11 de março de 1999, arts. 1oe 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios, honorários, diárias
de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração de estagiários, (V. NOTAS 158
a 160).
Assim, o valor tributável é o rendimento bruto recebido pelo interessado e não o
rendimento líquido.
[...]
A interessada deveria ter declarado o valor bruto descontado o valor dos honorários
advocatícios. Portanto, deveria ter declarado o valor de R$ 19.663,25, porém, declarou o
valor líquido de R$ 16.723,64 no campo de rendimentos tributáveis.
Diz a lei 9.250/1995:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
V - O imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente nos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Resta claro que para a dedução do IRRF, os respectivos rendimentos devem ser
tributados. Assim, como a interessada não ofereceu todo o rendimento a tributação, não
poderia deduzir todo o valor retido. .
Além disso, a planilha de cálculos dos honorários somente é hábil para comprovar os
honorários advocatícios e não é suficiente para comprovar que houve a retenção.
No Recurso Voluntário, a contribuinte alega que houve erro de preenchimento em
sua declaração e reconhece que deveria ter informado o valor bruto de R$ 19.663,25 recebido na
ação judicial e não o valor líquido de R$ 16.723,64. Não obstante, defende que a retenção de
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.662 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.004321/2008-16

IRRF de R$ 2.939,61 está comprovada através dos Alvarás anexados aos autos e que, por este
motivo, a decisão recorrida deve ser reformada.
Não assiste razão à interessada.
De acordo com o art. 87 do RIR 99, para fazer jus à dedução em exame o
contribuinte deve demonstrar não apenas que o imposto declarado foi efetivamente retido pela
fonte pagadora, mas também que está incluído nos rendimentos correspondentes oferecidos à
tributação no Ajuste Anual. Assim, como no presente caso o próprio sujeito passivo concorda
que os rendimentos tributáveis recebidos da Casa de Saúde Santa Helena não foram
integralmente informados na declaração objeto do lançamento, não merece reparos o julgamento
de primeira instância.
Importante salientar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, de acordo com o art. 142
do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais.
Por fim, deve-se esclarecer à recorrente que a retificação da Declaração de Ajuste
Anual após o lançamento consiste em procedimento expressamente vetado pela legislação
pertinente, nos termos do art. 147, § 1o, do CTN, não podendo ser acatada por este Colegiado. É
nesse sentido também a Súmula CARF no 33, com efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital